Tribunal: TJMT
Processo: 1037783-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037783-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), CARLENILTON SILVA E SILVA - CPF: 631.454.623-00 (PACIENTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes, não tendo sido apreendida, tampouco, expressiva quantidade de entorpecentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “Revela-se de rigor a substituição da prisão preventiva por providências cautelares mais brandas quando não demonstrada a imprescindibilidade da segregação para o alcance de seus fins acautelatórios, os quais podem ser garantidos, no atual momento processual, pela fixação de medidas diversas do art. 319 do CPP”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037783-89.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. LEONARDO MARIN

PACIENTE:

CARLENILTON SILVA E SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1017725-42.2024.8.11.0040 (PJe), à custa da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/12/2024
, à conta da suposta prática do crime supramencionado. Em sede de audiência de custódia, a i. Defesa e o i. Ministério Público se manifestaram pela concessão de
liberdade provisória
, contexto em que o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
de
CARLENILTON
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que se trataria de
malfadada prisão “de ofício”
, em desconformidade com os preceitos jurídicos que disciplinam a matéria, bem como que
inexistiriam os pressupostos e requisitos da segregação cautelar
in casu
, a qual teria se pautado, na intelecção do impetrante, tão somente na
gravidade abstrata
do delito imputado ao paciente, o qual, ademais, ostentaria
predicados pessoais favoráveis
, todas razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 261155792 e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
indeferiu
a liminar reclamada (ID 261183279).

Pleiteada a
reconsideração
da r. decisão (ID 261240276), o douto Relator Plantonista a
manteve
, por seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID 261342778.

Com a retomada do expediente regular e a redistribuição do feito à relatoria deste subscritor, ressaiu
ratificada
a decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 261563774), oportunidade em que foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 262043271.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 263464796).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLENILTON SILVA E SILVA
foi preso em flagrante delito em
27/12/2024
, à custa da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se dos autos do IP n. 1000866-14.2025.8.11.0040, instaurado para a apuração dos fatos, que, na data, a Polícia Militar abordou o paciente, que trafegava em uma motocicleta Honda CG 150 ES, de cor prata, sem placa e sem os retrovisores.

Em revista pessoal, encontrou-se uma porção de substância análoga a maconha, contexto em que o paciente teria admitido ser membro da organização criminosa Comando Vermelho, em prol da qual realizaria a venda das substâncias proscritas.

Em busca domiciliar, foram localizadas uma pedra maior, da mesma substância análoga a maconha, e outras menores, de substância análoga a pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e dinheiro trocado.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão ao paciente, que, em sede de audiência de custódia, teve a segregação pré-cautelar homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, quanto à arguição de que a d. autoridade judiciária acoimada de coatora teria decretado a prisão preventiva do paciente
de ofício
, circunstância que, na intelecção do impetrante, teria o condão de eivar de
ilegalidade

o encarceramento, reconheço que a consulta à ata da audiência de custódia (ID 261155793) e ao arquivo de mídia da referida solenidade (ID 179763197 – autos n. 1017725-42.2024.8.11.0040) revela que, na oportunidade, o i. representante do órgão ministerial postulou pela
concessão de liberdade provisória
, associada à fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

E consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
é possível
ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio
” (STJ, AgRg no HC: 846420 AL 2023/0288128-3, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: DJe 05/10/2023). — Destaquei.

Dessa forma, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão de
liberdade provisória cumulada com
medidas cautelares
, ainda que

diversas da prisão,
inexiste óbice, ao magistrado, à fixação da providência acautelatória mais gravosa
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“
[...] 4.
A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido operar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição
.

5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo,
a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa
.
Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de manifestações do Parquet ou de transferir a este a escolha do teor de uma decisão judicial.

[...] 8. Em outras palavras,
embora seja o órgão acusatório o dominus litis, é do juiz a incumbência de atentar-se aos outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além dos relativos ao acusado, e, portanto, cabe-lhe, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa do que a alvitrada pelo representante do Ministério Público, de modo que não se identifica ilegalidade no presente caso
”.

(
AgRg no HC n. 626.529/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022
). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que encontra guarida na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consoante se vê dos seguintes excertos de julgados:

“
[...] “Conforme a jurisprudência desta Corte,
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio
” (STJ - AgRg no HC: 846420 AL - Publicação: DJe 05/10/2023)
”.

(N.U 1013437-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024). — Destaquei.

“
[...] 3. ‘(...)
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal
. (...)’ (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)
”.

(N.U 1028376-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024). — Destaquei.

Afastada essa arguição, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.391869; os relatos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; o Termo de Exibição e Apreensão; e as conclusões do Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2024.220189-A01, por meio do qual se atestou se tratar o material apreendido de
141,67 g
(cento e quarenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de
maconha
e
14,40 g
(catorze gramas e quarenta centigramas) de
cocaína
(ID 179758985 – autos n. 1017725-42.2024.8.11.0040).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Portanto,
em que pese as arguições do Ministério Público e da Defesa, impende ressaltar, neste momento, a relevância das provas colhidas nos autos, da análise da situação no caso concreto e da gravidade da conduta perpetrada
, considerando a variedade de drogas e objetos que auxiliam a traficância, apreendidos junto ao custodiado.

[...] Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,
a fim de preservar a garantia da ordem pública
, além da condição imposta pelo art. 313, I,
CONVERTO a prisão em flagrante de CARLENILTON SILVA E SILVA em prisão preventiva
.
”
.

(Decisão de ID 261155793). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar,
a priori
, que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado a
CARLENILTON
é
grave
e constitui
porta de entrada para o cometimento de outros crimes
, bem como contribui para
o aliciamento de novos usuários
, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta a ele imputada;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir
notável periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de ter sido apreendida uma porção de
entorpecente
em posse de
CARLENILTON
, bem como localizadas outras em sua residência, acompanhadas de
balança de precisão
, o correspondente laudo pericial referente ao exame toxicológico revelou se tratar de um total de
141,67 g
(cento e quarenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de
maconha
e
14,40 g
(catorze gramas e quarenta centigramas) de
cocaína
; quantidade razoável, embora
não particularmente expressiva
, especialmente se desacompanhada, como
in casu
, de outras minúcias capazes de indicar eventual
habitualidade
no narcotráfico ou
envolvimento concreto com organização criminosa
, uma vez que não foram angariados quaisquer outros elementos nesse sentido.

Estou convencido, portanto, de que considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, e tendo em linha de conta que se trata de
paciente
, em tese, não
habitual no mundo da ilicitude
, tanto que, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico que, à parte os vertentes fatos,
CARLENILTON
, que possui 23 (vinte e três anos) anos de idade,

não ostenta qualquer outro registro criminal
, sendo, portanto,
primário
e de
bons antecedentes
, além de possuir
endereço certo
e
emprego lícito
(ID 179758982 – autos n. 1017725-42.2024.8.11.0040),
o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
, máxime porque
a conduta imputada ao increpado
não extrapola a gravidade ínsita ao crime tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão veiculada pelo impetrante.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
CARLENILTON SILVA E SILVA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares diversas do
artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025